Tribunal: TJSP
Processo: 0000193-09.2020.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Município de Pariquera-Açu – Adicional de insalubridade – Termo inicial – Laudo pericial produzido na ação judicial, em 27.09.2019, que concluiu ser devido o adicional em grau médio – Retroatividade – Impossibilidade – Laudo Técnico anterior, encomendado pelo Município, que atestou a ausência de insalubridade – Termo inicial condicionado ao

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Município de Pariquera-Açu – Adicional de insalubridade – Termo inicial – Laudo pericial produzido na ação judicial, em 27.09.2019, que concluiu ser devido o adicional em grau médio – Retroatividade – Impossibilidade – Laudo Técnico anterior, encomendado pelo Município, que atestou a ausência de insalubridade – Termo inicial condicionado ao trabalho técnico que atesta efetivamente as condições insalubres a que está submetida a servidora – Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413 – Sentença que concedeu o benefício desse a admissão da servidora, em 03.01.2018, reformada, neste ponto – Parcial procedência da ação que se impõe – Recurso provido.